Tribunal: TJES
Processo: 5003546-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003546-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A
PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto, e a manutenção da prisão preventiva, quando esta ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, já que apreendidos, diversos tipos de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), bem como, pelo fato do acusado RIAN responder a outras duas ações penais, também por seu envolvimento na traficância, a revelar a necessidade de se garantir a ordem pública, e assegurar a aplicação da lei penal.

2. Não é necessária a utilização de motivação exauriente, para manutenção da prisão preventiva na sentença, sendo suficiente a indicação, de que ainda permanecem inalteradas as razões, que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

3. Ordem denegada, em face do paciente RIAN, e prejudicada em relação ao paciente AGNALDO, eis que solto por ordem do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, em face do paciente RIAN, reconhecendo ainda, a sua prejudicialidade, em relação ao paciente AGNALDO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003546-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS, RIAN OLIVEIRA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AGNALDO DE SOUZA DOS SANTOS
e
RIAN OLIVEIRA DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que negou o direito dos réus de recorrerem em liberdade, quando da prolação da sentença, eis que condenados, às penas iguais de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Aduz o impetrante, que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, pois se encontram presos preventivamente desde 28/08/2023, sendo que foram condenados em regime semiaberto, contudo, permanecem em regime mais gravoso, daquele estabelecido na sentença, já que não foi reconhecido o direito de recorrerem em liberdade.

Registro que,
em relação ao paciente AGNALDO, o STJ proferiu decisão (id 8120794), determinando a sua soltura, restando prejudicada a análise deste ordem de Habeas Corpus
, para aludido réu, no entanto, persiste ainda o interesse do impetrante no julgamento, quanto ao paciente RIAN, que passo a enfrentar.

Quanto
aos fatos,
narra a denúncia (id 7738079) que, no dia 28 de agosto de 2023, no bairro Vila do Riacho, em Aracruz, os denunciados AGNALDO e RIAN, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização,
07 (sete) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de maconha e 01 (uma) pedra de crack
, além de R$ 493,85 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco reais).

E
m
relação aos aludidos
fatos,
o Magistrado proferiu sentença (id 7738489, condenando os acusados, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) às penas iguais de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), negando ainda, o direito de recorrerem em liberdade.

No caso,
verifico que a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada.

Quanto
a
alegação
, de que o paciente está em regime mais gravoso, daquele estabelecido na sentença, sendo incompatível com a fixação do regime semiaberto, tenho que a manutenção da prisão preventiva ainda se faz necessária, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, já que apreendidos, diversos tipos de entorpecentes (cocaína, maconha e crack), bem como, pelo fato do
acusado RIAN responder a outras duas ações penais
(processo nº 0002061-16.2022.8.08.0048 e 0004704-44.2022.8.08.0048), também por seu envolvimento na traficância, a revelar a necessidade de se garantir a ordem pública, e assegurar a aplicação da lei penal.

V
erifico
ainda,
que o réu respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a prolação da sentença condenatória, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade, já que demonstrada a autoria e a materialidade delitiva.

Deste modo, entendo que não há qualquer incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto, e a manutenção da prisão preventiva, até porque, consoante entendimento do STJ,
“
a
fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.(...
)
” (AgRg no HC n. 867.635/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2023
, DJe de 15/12/2023.)

Prosseguindo,
quanto a alegação, de ausência de fundamentação, da manutenção da prisão preventiva na sentença, é firme o posicionamento, também do STJ, de que não é necessária a utilização de motivação exauriente, sendo suficiente a indicação, de que ainda permanecem inalteradas as razões, que ensejaram a decretação da custódia cautelar, conforme o seguinte julgado:

“(...) 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 832.888/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 6/3/2024.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8612303),
DENEGO A ORDEM,
em face do paciente RIAN, reconhecendo ainda, a sua prejudicialidade, em relação ao paciente AGNALDO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem de
habeas corpus.